Tribunal: TJBA
Processo: 2000229-88.2025.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL N.º 2000229-88.2025.8.05.0274 COMARCA DE ORIGEM: VITÓRIA DA CONQUISTA PROCESSO DE 1.º GRAU: 2000229-88.2025.8.05.0274 AGRAVANTE: BRUNO ALMEIDA GUIMARÃES ADVOGADO: EDER RIBAS FERRAZ DE MELO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NA EXECUÇÃO. TRABALHO EXTERNO. REQUISITOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER NA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de execução penal interposto por Bruno Almeida Guimarães, condenado à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Vitória da Conquista que indeferiu pedido de manutenção do trabalho externo com imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou, alternativamente, com monitoramento eletrônico. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP na fase de execução penal; (ii) estabelecer se é cabível a autorização para o exercício de trabalho externo antes do início do cumprimento da pena privativa de liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prisão decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado não tem natureza cautelar, tratando-se de prisão definitiva, motivo pelo qual é incabível a aplicação de medidas cautelares da fase de conhecimento (art. 319 do CPP) durante a execução penal. 4. O início da execução da pena é condição indispensável para a análise de pedidos de trabalho externo, nos termos do art. 36 da LEP e da Resolução CNJ n.º 474/2022, inexistente no caso concreto, conforme certidão de distribuição do mandado de prisão. 5. A concessão de trabalho externo exige o cumprimento de requisitos legais, inclusive o efetivo início da pena, a fim de possibilitar a aferição de disciplina, responsabilidade e aptidão, conforme o art. 37 da LEP, o que ainda não ocorreu no presente caso. 6. A inexistência de outras restrições criminais, o vínculo empregatício formal e a existência de encargos familiares, embora relevantes socialmente, não substituem os requisitos legais objetivos para a concessão do benefício na fase de execução. 7. A decisão agravada observou estritamente os marcos legais da execução penal, não se verificando ilegalidade ou abuso de poder que autorize sua reforma. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos de agravo em execução penal n.º 2000229-88.2025.8.05.0274, da comarca de Vitória da Conquista, em que figuram como agravante Bruno Almeida Guimarães e como agravado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 11 (AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)2000229-88.2025.8.05.0274)